Tribunal: TJDFT
Processo: 0720358-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório se encontra firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo arrombamento, valendo ressaltar que o recorrente foi encontrado e abordado pela polícia, poucas horas após os fatos, a partir da localização indicada no sistema de rastreamento do aparelho celular furtado, sendo que o réu estava em poder dos objetos subtraídos, bem como foi identificado pela vítima como a pessoa que estava ao lado de seu veículo no local dos fatos. Comprovado o delito de furto, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.
3. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, trabalho, vizinhança, entre outros. Na espécie, as alegações de que o réu descumpre normas e possui dependência química de substância psicotrópica, por si só, não justificam a análise negativa da referida circunstância.
4. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do agente e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar. In casu, não há fato superveniente a ensejar a prisão do apelante que respondeu ao processo em liberdade e que não causou prejuízo à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, razão pela qual não se justifica a sua constrição decretada na sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo arrombamento): I) afastar a análise negativa da conduta social e reduzir a pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal; II) alterar o regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado para o semiaberto; e III) conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.